Tribunal: TJDFT
Processo: 0704749-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. PREÇO MÍNIMO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ACRÉSCIMO AO VALOR MÍNIMO FIXADO. PROVIMENTO JUDICIAL No 48/2020.
1. O CPC estabelece que o preço mínimo e a comissão de corretagem devem ser fixados pelo Juiz, além do prazo para a alienação, a forma de publicidade, as condições de pagamento e as garantias (CPC, art. 880, § 1o).
2. “O preço mínimo deverá ser calculado com base nos parâmetros fixados no art. 870 do CPC, acrescido, se for o caso, do percentual da comissão fixado pelo magistrado.” (Provimento Judicial TJDFT no 48/2020, art. 3o, § 4o).
3. Observadas todas as diretrizes estabelecidas na legislação pertinente, não há razão para a reforma da decisão agravada.
4. Recurso conhecido e não provido.